Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706814-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS NERES FERREIRA, LAILA ORRONI NERES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial de sábado, dia 6 de março de 2021. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renan Nunes Félix, Advogado, em favor de Mateus Neres Ferreira e Laila Orroni Neres da Silva, ao fundamento de que o Auto de Prisão em Flagrante de ambos foi extraviado, de forma que os pacientes teriam sido julgados pelo Juízo de Custódia mesmo sem documentos essenciais, referentes à oitiva dos próprios pacientes/réus e das respectivas testemunhas. O impetrante acrescenta, ainda, que a conversão do flagrante em preventiva ocorreu de ofício pelo Juízo de Custódia, a despeito da supracitada nulidade. Aduz que a prisão é arbitrária, e que o peso das acusações é apenas hipotético, sem nenhuma evidência concreta da realidade da autoria, o que tornaria patente, portanto, a ilegalidade da prisão em flagrante. Neste sentido requer a concessão de medida liminar determinando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Em cumulação subsidiária de pedidos requer a conversão em outras medidas cautelares menos gravosas, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. É o relatório. Decido. Consoante a Decisão que converteu as prisões flagrante em preventivas, percebe-se que os pacientes, que são irmãos, transportavam uma porção de 48,09 gramas de crack — o que equivale a 192 porções individuais da substância —, entre Brazlândia e São Bernardo, incidindo no tipo multinuclear do Art. 33 da Lei 11.343/2006. Foram surpreendidos com R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie. Restou registrado, ainda, que o paciente Mateus foi recentemente condenado pelo crime de roubo e violou a prisão domiciliar ao ser surpreendido na ação dos verbos do Art. 33 da Lei 11.343/2006. Da detida análise dos documentos juntados ao Habeas Corpus, de se destacar que o APF realmente é de fato estranho aos autos, e embora também descreva conduta de tráfico, não envolve os pacientes do presente instrumento. Em que pese a apresentação de APF equivocado, de se destacar que a conduta investigada está narrada no Boletim de Ocorrência No 855/2021-0, da Décima Oitava Delegacia de Polícia, cujo Relatório dos fatos é assinado pela Autoridade Policial responsável, assegurando presunção de que todas as etapas foram atendidas, persistindo, apenas, erro formal em relação aos documentos. Nesse sentido, em caráter excepcional, considerando o corrente regime de isolamento social absoluto que está sendo experimentado no Distrito Federal, reputo suficiente a apresentação de relatório supracitado, de forma que superveniente apuração sobre o destino do correto APF, até então extraviado, deve ser demandada diretamente no Juízo Natural da causa, desenvolvendo-se o pedido lá já formulado mas ainda não apreciado. Em outro norte, destaco que a manutenção da prisão dos pacientes não pode ser interpretada, ao meu ver, como iniciativa de ofício do Juízo de Custódia. Em relação ao primeiro paciente, Mateus, o Parquet formula, diretamente, o pedido de conversão do flagrante em preventiva, mormente considerando o fato de que o réu se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar, mas ainda assim foi surpreendido na posse de entorpecentes. Já em relação à segunda paciente, Laila, a partir da detida análise dos autos, a manifestação do Ministério Público não apresentou fundamentação eventual para o caso em que Juízo reputasse como o válido o relatório final apresentado pelo Delegado de Polícia, apenas requerendo o relaxamento em decorrência da destinação desconhecida do APF originário. Todavia, como é possível extrair dos autos, principalmente dos relatórios apresentados, os elementos para a decretação da prisão preventiva de Laila são fortes, os fatos são contundes, e preenchem os requisitos exigidos pelo Art. 312 do CPP. Há inclusive, notícia de que a traficância justifica-se em decorrência de interesse dela, uma vez que pretendia adquirir arma de fogo para proteger-se de desafeto. Adiro, portanto, ao posicionamento externalizado pela decisão de custódia, no sentido de que seja mantida a conversão de flagrante em preventiva de Laila Orroni Neres da Silva e de Mateus Neres Ferreira. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, bem como o pedido de conversão para medida cautelar, formulado em cumulação subsidiária de pedidos. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista